Tribunal: TJDFT
Processo: 0725185-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO GENITOR. VIABILIDADE. DEVER SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR.
1. Para justificar a pretensão de revisão do valor fixado, deve a alimentada comprovar alteração da necessidade proporcional à capacidade do alimentante.
2. Em relação à necessidade da alimentada, é incontestável frente a existência de despesas indispensáveis à sua subsistência, sendo fato notório que o passar dos anos atrai aumentos das despesas, as quais foram comprovadas com os documentos juntados com a inicial. Contudo, quanto à capacidade do alimentante, não vieram aos autos elementos indiciários que indiquem a majoração da capacidade contributiva do alimentante. Assim, incabível o pedido de majoração dos alimentos fixados.
3. Citado pessoalmente a respeito do processo, o réu, em momento algum, colaborou com seu deslinde, em nítida violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, que institui o dever de cooperação entre as partes. Todas as medidas adotadas até o momento com a finalidade de averiguar a real capacidade econômica do réu restaram infrutíferas.
4. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em ação de revisão de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juízo a quo, sobre a real condição econômica do alimentante.
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal do réu/agravado.